Tribunal: TJBA
Processo: 8074947-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074947-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAIS MACHADO DE SOUZA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE ESTADUAL. REGIME DE TRABALHO. ALTERAÇÃO DE 40 HORAS PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por docente da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), com o objetivo de obter provimento jurisdicional que determine a modificação de seu regime de trabalho, de 40 horas semanais para dedicação exclusiva, após aprovação do pleito pelo Departamento de Educação e homologação pela Reitoria. O pedido administrativo foi indeferido pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia, apesar da comprovação de adequação orçamentária e do cumprimento dos requisitos legais. O Estado da Bahia apresentou preliminares de inadequação da via eleita e impugnação à gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o conhecimento do mandado de segurança, afastando-se as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia; (ii) estabelecer se a negativa da Secretaria de Administração do Estado da Bahia quanto à alteração do regime de trabalho da impetrante ofende direito líquido e certo, à luz da autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal e da legislação estadual aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR A adequação da via eleita resta confirmada, uma vez que o mandado de segurança é instrumento idôneo para tutela de direito líquido e certo diante de ilegalidade de autoridade pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. A impugnação à gratuidade de justiça perde objeto, considerando que a impetrante recolheu regularmente as custas processuais, conforme comprovantes constantes dos autos. A Constituição Federal, em seu art. 207, assegura às universidades públicas autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, o que afasta a ingerência do Poder Executivo estadual nos atos internos de organização, como a alteração de regime de trabalho dos docentes. O § 4º do art. 20 da Lei Estadual nº 8.352/2002 estabelece que a mudança de regime de trabalho depende apenas da aprovação do departamento acadêmico e da homologação do Reitor, sem necessidade de ratificação por órgão externo à universidade. A documentação colacionada comprova o cumprimento integral dos requisitos legais para a alteração do regime de trabalho da impetrante, inclusive a existência de disponibilidade orçamentária, homologada pelo ordenador de despesas da instituição. A negativa administrativa, sem respaldo legal, representa violação ao direito líquido e certo da impetrante, além de afronta à autonomia universitária. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário atua no controle da legalidade do ato administrativo, sem usurpar competência do Executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A autonomia universitária assegura às universidades públicas estaduais a competência para alterar o regime de trabalho de seus docentes, desde que observados os requisitos legais internos. O aval do departamento e a homologação do Reitor são suficientes para validar a alteração do regime de trabalho, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei Estadual nº 8.352/2002, sendo ilegal a negativa de implementação pela administração estadual. A atuação do Judiciário para garantir a observância da legalidade administrativa não viola o princípio da separação dos poderes Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 207; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 20, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8019773-11.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 11.02.2023. TJBA, MS nº 8036347-12.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.01.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074947-34.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes LAIS MACHADO DE SOUZA outros e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita e de impugnação à gratuidade judiciária e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .